Tribunal: STF
Processo: RE 1330009
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-09
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Embargos de Declaração em face de decisão deste Relator que deu provimento ao Recurso Extraordinário, para que as deduções referentes ao PIN e ao PROTERRA sejam afastadas do cálculo dos valores repassados pela União para o Município, a título de Fundo de Participação dos Municípios – FPM .
    Nos presentes Embargos, o Município de Lagarto, cujo RE foi provido, aponta duas omissões no julgado: (i) o alcance temporal da decisão e (ii) a redistribuição dos ônus sucumbenciais.
    É o relatório. Decido. 
    Na petição inicial, o Município de Lagarto, autor da ação, fez o seguinte pedido:
    “3) Ao final, seja julgada totalmente procedente a pretensão autoral, para determinar que a União, doravante, passe a realizar o repasse da cota parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM ao Autor, nos termos da norma constitucional, com base da real e efetiva arrecadação do IPI e do IR, sem a dedução dos valores referentes aos benefícios fiscais, incentivos, restituições, PIN, PROTERRA e Desconto antecipado do FUNDEB, confirmando a liminar vindicada, se concedida antecipadamente ou, a sua concessão a partir da sentença condenatória, bem como seja a União condenada a pagar ao Município Autor as diferenças decorrentes do repasse a menor, nos últimos 05 anos, contados da data da propositura da presente ação, acrescidos de juros e correção monetária, nos termos do Manual de Procedimentos para Cálculos dessa Justiça Federal, a ser apurado em cumprimento de sentença”.
    Este pedido foi julgado improcedente em 1º e em 2º graus de jurisdição.
    Conforme já referido, por meio de decisão proferida em 2/7/2021, dei provimento ao RE, “para que as deduções referentes ao PIN e ao PROTERRA sejam afastadas do cálculo dos valores repassados pela União para o Município, a título de Fundo de Participação dos Municípios – FPM “.
    Considerando que é a primeira decisão nos autos favorável à parte autora, de fato é necessário abordar os dois pontos suscitados nestes embargos declaratórios.
    Quanto ao aspecto temporal, aplica-se a prescrição quinquenal do Decreto 20.910/1932, conforme decidido na ACO 637 (Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 08/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-037 DIVULG 26-02-2021 PUBLIC 01-03-2021).
    Quanto aos ônus de sucumbência, tendo em vista a concessão parcial do pedido inicial, as custas devem ser suportadas pela metade pelas partes. Quanto aos honorários advocatícios, devem ser seguidos os parâmetros estabelecidos na ACO 637, acima referida: nos termos do artigo 85, § 14, do Código de Processo Civil, CONDENO cada parte ao pagamento de honorários sucumbenciais, ora arbitrados em R$ 10.000,00 (dez mil reais), atualizados a partir desta decisão, com base no § 8º do mesmo dispositivo processual.
    Diante do exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com efeitos infringentes, para definir a prescrição e a redistribuição dos ônus sucumbenciais, na forma da fundamentação supra.
    Publique-se. 
    Brasília, 9 de julho de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente